Tribunal: TJSP
Processo: 2145027-09.2025.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Penal. Correição Parcial. Acordo de Não Persecução Penal. Indeferimento.

I. Caso em Exame
Correição parcial interposta contra a decisão do Juízo que, após negativa do Ministério Público em ofertar acordo de não persecução penal, indeferiu pedido de remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça. Alegações de falta de motivação do decisum e de erro patente na ordem dos atos

Ementa:
Direito Penal. Correição Parcial. Acordo de Não Persecução Penal. Indeferimento.

I. Caso em Exame
Correição parcial interposta contra a decisão do Juízo que, após negativa do Ministério Público em ofertar acordo de não persecução penal, indeferiu pedido de remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça. Alegações de falta de motivação do decisum e de erro patente na ordem dos atos processuais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão de não remeter os autos à Procuradoria Geral de Justiça após negativa do Ministério Público em propor acordo de não persecução penal foi correta.
III. Razões de Decidir
3. O acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto.
4. Cabe ao Juízo avaliar se a recusa do Ministério Público foi motivada pela ausência de requisitos legais, podendo assim negar a remessa dos autos à instância revisora.
IV. Dispositivo e Tese
5. Indeferimento da correição parcial.